Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001830-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
—
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S
.
A
.
contra acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 58066474).

Assegura que “
não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no v. acórdão ora embargado. Em que pese discorde de parte das conclusões do referido v. acórdão, a embargante não tratará sobre elas nesses embargos
”; porém, “
entende que algumas questões por ela invocadas em sede de recurso merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive)
”.

Requer a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 2o; 5o, II e LXIX; 37; 84; e 127 da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 17 e 300 do Código de Processo
Civil, do artigo 3o da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como do artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 66074469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —
instalação de subestação de distribuição de energia elétrica
NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — APRESENTAÇÃO DE
Estudo PRÉVIO de Impacto de Vizinhança (EIV) e dE Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)

— OBRIGATORIEDADE.

CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
—
artigo 254 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015
—
ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO.

Cabe à distribuidora de energia elétrica
adotar as providências necessárias para aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, com a finalidade de regularizar
a instalação de subestação, em operação, no Município de Cuiabá.

Por outro lado, é

atribuição da
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Município de Cuiabá a convocação e realização de audiência pública para discutir a questão, nos termos do artigo 254 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 389, de 3 de novembro de 2015
.

R
ecurso provido em parte
.
(Id. 58066475).

Embargos de declaração opostos tão somente com a finalidade de prequestionamento, visto que a embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, a embargante bem explicitou que “
são opostos os presentes embargos de declaração, a fim de assegurar o prequestionamento dos dispositivos de lei envolvidos, garantindo-se o acesso aos Tribunais Superiores
” (Id. 60113959, fls. 3).

Nada obstante, “
mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo
.” (STF, Primeira Turma, ARE 737177/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2014).

Com o advento da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, a questão passou a ser expressamente disciplinada no artigo 1.025, que preceitua: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

[...] Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1239351/SP AgR-segundo, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2020).

Quanto à alegação de violação a dispositivos de lei e da Constituição da República Federativa do Brasil, anoto que, não se faz necessário o denominado
prequestionamento numérico
na forma pretendida pela embargante.

[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
.
Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado
.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
. Nos termos da jurisprudência deste STJ, ‘não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável’ (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Assim,
constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021